Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-11.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BANCO DO BRASIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. SEGURO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. EXISTENTE. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REMESSA A JUSTIÇA FEDERAL. INCABÍVEL. SÚMULAS 556 E 508 DO STF. SÚMULA 42 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL AO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sinopse fática: O ponto controvertido da presente demanda, cinge-se em saber se o autor comunicou, em tempo, ao banco réu, o sinistro relativo à sua invalidade, para fins de utilização do seguro Fundo Garantidor da Habitação – FGHAB, para a quitação de financiamento imobiliário, realizado na modalidade de alienação fiduciária.
2. Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de conhecimento, visando a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2.1. A parte autora pugna pela reforma da sentença. 2.2. Requer o reconhecimento da invalidez do mutuário desde 23/02/2015, com a condenação da instituição ré na devolução total dos valores pagos, durante a vigência do contrato de financiamento, corrigidos monetariamente desde o desembolso de cada parcela. 2.3. Afirma que o contrato de financiamente de imóvel fora celebrado em 10/02/2014, momento em que o autor/apelante não padecia de qualquer doença incapacitante, tendo sido submetido a uma cirúrgia cardiaca para revascularização do miocárdica, em 03/09/2014, sete meses após a assinatura do contrato, tendo ainda quitado a parcela vencida em 10/2014. 2.4. Diz que a invalidez permanente do autor foi comprovada em 15/06/2016, mediante perícia médica judicial requerida pelo Juízo da 23a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e confirmada pela sentença proferida no mesmo juízo. 2.5. Ressalta a existência de cobertura seguritária pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB, para casos de invalidez permanente, comprovada por órgão da Previdência ou avaliação por perícia médica. 2.6. Alega que a ré agiu de forma desidiosa ao não orientar o autor, quanto a necessidade de fazer uma prévia comunicação à instituição financeira, o que somente veio ocorrer, em 11/12/2017, mediante a orientação do patrono do autor. 2.7. Defende que a ausência de requerimento formal não pode ser oposta contra o mutuário/apelante, tendo o julgado deixado de observar os precedentes adotados pelos Tribunais, no sentido de que é possível a cobertura securitária mesmo sem a prévia comunicação do Financiador. 2.8. Entende que é possível a revisão contratual mesmo após a consolidação da propriedade, que há seu ver, ocorreu indevidamente em 29/06/2017. 2.9. Pugna pela inversão do ônus da prova, uma vez que o apelante não tem como fazer prova negativa da falta de orientação quando procurou por diversas vezes a instituição buscando a cobertura securitária. 2.10. Por fim, argumenta ser necessário manter o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilícito do Banco, que além de reaver a propriedade, ficou com todo o valor pago pelo apelante. 2.11. Contrarrazões apresentadas pela requerida arguíndo preliminares, de ofensa ao princípio da dialeticidade, impugnação da gratuidade de justiça, denunciação a lide, incompetência absoluta da justiça estadual, ilegitimidade passiva e no mérito pela improcedência dos pedidos autorais.
3. Da preliminar de não conhecimento em virtude do princípio da dialeticidade – rejeição. 3.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.2. Em que pesem as alegações do apelado, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange a cobertura securitária mesmo sem a prévia comunicação do Financiador.
4. Da impugnação à gratuidade de justiça – rejeição. 4.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 4.2. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passsiva. 5.1. O art. 17, do Código de Processo Civil, estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 5.2. O interesse se traduz na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade se fundamenta na premissa de que a jurisdição tem que ser encarada como última forma de solução de conflito. Enquanto a utilidade é a possibilidade do demandante, obter o resultado favorável a sua pretensão. 5.3. A legitimidade, consiste na verificação da existência de vínculo jurídico entre as partes que lhes autorize a discutir a relação jurídica de direito material, deduzida em juízo. 5.4. Dessa forma, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. 5.5. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que ele disse e a realidade. 5.6. A legitimidade decorre da existência de relação jurídica firmada entre as partes e relacionadas ao objeto litigioso. 5.7. No caso, a pretensão principal autoral é obter a quitação do contrato de financiamento imobiliário assinado entre as partes, mediante a utilização da cobertura seguritária integral, para os casos de invalidez permanente, conforme cláusula contratual, com a devolução do imóvel leiloado, e a devolução em dobro das quantias indevidamente pagas, e ainda a condenação da ré em danos morais. 5.8. De forma subsidiária pediu a condenação da parte ré em pagamento de indenização substitutiva, no valor total do financiamento. 5.9. A verificação sobre a existência ou não de respaldo legal para ancorar o pleito deduzido na inicial constitui matéria a ser analisada com o desate do mérito. 5.10. Por isso, resta evidente a legitimidade passiva da requerida na presente demanda, que tem por objeto o cumprimento das obrigações decorrente de contrato firmado entre as partes.
6. Rejeita-se a preliminar de denunciação à lide do Fundo Garantidor da Habitação – FGHAB. 6.1. Nos termos do art. 126 do CPC, a denunciação da lide de terceiros pelo réu deverá ser feita na contestação, na forma e nos prazos previstos pelo art. 131, do referido diploma, conforme se segue: “Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento”. 6.2. No caso, por ocasião da contestação, a parte ré deixou de requerer a citação do Fundo Garantidor da Habitação – FGHAB. 6.3. Constata-se, que a preliminar de citação do Fundo Garantidor da Habitação – FGHAB, realizada pela primeira vez, em contrarrazões de apelação, constitui inovação recursal, sendo defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, matéria que não foi objeto de controvérsia, na instância a quo, sob pena de supressão de instância. 6.4. Conforme já decidido na preliminar anterior, a parte ré detém legitimidade para integrar o pólo passivo da presente demanda judicial. 6.5. O § 1o, do art. 125, do CPC estabelece que eventual direito de regresso será exercido em ação autônoma, quando deixar de ser promovida, indeferida ou não permitida na ação, como ocorre na presente hipótese, em que a parte ré deixou de requerer a citação por ocasião da contestação, conforme determina o art. 126, do CPC. 6.6. Precedente desta Corte: “(...) 2. A denunciação da lide só se mostra obrigatória nos casos em que a sua não efetivação implique na perda do direito de regresso da parte demandada, sendo que a simples pretensão de transferência da responsabilidade pelo ato alegadamente ilícito não enseja o seu acolhimento. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (20150020279314AGI, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 15/12/2015).
7. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do juízo estadual. 7.1. A Súmula 556, do Supremo Tribunal Federal, estabelece que: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 7.2. De forma, ainda mais específica o enunciado da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal, determinando que: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A”. 7.3. De maneira idêndica, a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento”. 7.4. No caso, o cerne da presente demanda, é a quitação do financiamento imobiliário mediante a utilização da cobertura securitária contratual para os casos de invalidez permanente, conforme pactuado em cláusula do contrato firmado entre a parte autora e o requerido, Banco do Brasil S/A. 7.5. Nos termos das Súmulas 556 e 508, ambas do Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça é a Justiça Comum competente para julgar a presente ação. 7.6. Mostra-se descabido o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal.
8. Mérito. 8.1. Restou incontroversa a existência de cobertura securitária pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB, para casos de invalidez permanente, comprovada por órgão da Previdência ou avaliação por perícia médica. 8.2. A cláusula vigésima do contrato de alienação fiduciária assinado pelas partes, estabeleceu a obrigação do devedor fiduciante de comunicar imediatamente e por escrito a ocorrência de sinistro, para fins da utilização da cobertura securitária. 8.3. Verifica-se que apesar da invalidez permanente do autor, ter sido comprovada por sentença proferida, em 13/03/2017, pelo Juízo da 23a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do processo (0072114-29.2015.4.01.3400), com efeitos a partir de 23/02/2015, data do requerimento administrativo, a parte autora não apresentou a comprovação da notificação de sinistro à parte ré no ano de 2014, não se desincumbindo do ônus probatório de comprovação de fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC. 8.4. A mera alegação do autor, dizendo que perdeu o comprovante da suposta notificação do banco réu no ano de 2014, de forma genérica, sem qualquer outro indicativo de sua ocorrência, tais como número de protocolo, dia, nome do recebedor, testemunhas, resposta do banco não tem o condão de afastar o ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito. 8.5. É incabível a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que o apelante não tem como fazer prova negativa da falta de orientação quando alega ter procurado a instituição por diversas vezes buscando a cobertura securitária, quando em decisão saneadora ficou estabelecido que ônus da prova seguira a regra ordinária do art. 373 do CPC. 8.6. A certidão expedida pelo Oficial do Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás, GO comprova que após regular procedimento foi consolidada a propriedade plena do imóvel, matrícula 46.893, na pessoa do credor, Banco do Brasil. 8.7. Apenas em 11/12/2017, e após a consolidação da propriedade plena do imóvel em nome do credor, o autor notificou a parte ré quanto a ocorrência do sinistro, qual seja, a decretação de sua aposentadoria por invalidez. 8.8. Nos termos do cláusula vigésima do contrato cabia ao autor, ter comunicado imediatamente, e por escrito a parte ré, a ocorrência do sinistro, para se beneficiar da cobertura securitária. 8.9. Não prospera a alegação do autor de que o banco réu agiu de forma desidiosa ao não orientá-lo quanto a necessidade de fazer uma prévia comunicação do sinistro à instituição financeira, por se tratar de obrigação expressamente prevista na cláusula vigésima do contrato firmado entre as partes, e uma vez que o autor não comprovou ter comunicado formalmente a sua situação de invalidez ao banco. 8.10. A petição inicial da ação de indenização por danos materiais e morais, não contempla qualquer pedido relativo a revisão de cláusula contratual, motivo pelo qual o pedido feito em sede de apelação, relativos a possibilidade de revisão contratual após a consolidação da propriedade e de manutenção de equilíbrio contratual a fim de se evitar enriquecimento ilícito pelo Banco, são extemporâneos, implicando em inovação recursal e sua análise implicaria em infringência aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 8.11. Ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pelo banco réu, mostra-se correta a sentença de improcedência do pedido autoral, em ação de indenização.
9. Recurso improvido.